Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ACORDO CERTO. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição, remoção da cobrança na plataforma Acordo Certo e reparação por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2. Conforme arts. 189 e 882 do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882 do Código Civil.

3. A pretensão da credora já está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, desde o vencimento da prestação no ano de 2011. Logo, assiste ao consumidor o direito de ter declarada a inexigibilidade do débito e de subsequente condenação da requerida de não realizar qualquer cobrança judicial ou extrajudicial da dívida.

4. A mera cobrança de dívida cuja pretensão está prescrita não importa, por si só, dano moral in re ipsa. Faz-se necessária, portanto, a demonstração, no caso, de violação a atributos da personalidade da pessoa humana. Precedentes.

5. No particular, não se identifica fatos vexatórios à dignidade do apelante ou cobranças intermitentes por parte da apelada. Ademais, a parte ré não incluiu o nome do autor em cadastro de inadimplentes e não se verifica redução do seu score de crédito.

6. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Trata-se da situação dos autos, diante do baixo valor do proveito econômico obtido pelo apelante, consistente no valor da dívida prescrita declarada inexigível (R$1.938,25 - mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos).

7. Nesse contexto, a r. sentença deve ser parcialmente reformada para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da dívida de plataforma digital, incluindo o Acordo Certo e, reconhecida a sucumbência recíproca dos sujeitos processuais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, nos termos da fundamentação, devidos por cada parte em favor do patrono do adversário. Sublinha-se que o autor/apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.